Tribunal: TJMT
Processo: 1033583-36.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033583-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (RECORRIDO), AGNALDO ANTONIO RODRIGUES - CPF: 486.583.591-15 (RECORRIDO), PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), AGNALDO ANTONIO RODRIGUES - CPF: 486.583.591-15 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL/2024
.
PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DE FATURA
.
CORTE DEVIDO. SUSPENSÃO
EVIDENCIADA EM MAIO/2024. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA REFORMADA
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 241326191, na reclamação nº

1033583-36.2024.8.11.0001, do 4º JEC da Capital, que julgou procedentes os pedidos da inicial
.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- inexistência de irregularidade na suspensão dos serviços; - ausência de dano moral; - redução do dano moral.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- dos fatos conforme petição inicial.

O Recorrido, afirma ser titular da unidade consumidora do serviço público de água sob a matrícula 12536-9, e que celebrou acordo homologado em 13/03/2023, nos autos nº 1072257-54.2022.8.11.0001, junto ao Sexto Juizado Cível de Cuiabá, pelo qual as dívidas referentes à Águas Cuiabá passaram a ser de responsabilidade de Aguinaldo Antônio Rodrigues.

Afirma não possuir responsabilidade por débitos anteriores vinculados a essa matrícula. Após tentativas frustradas de regularizar sua situação nos escritórios e central de atendimento da reclamada, o autor não conseguiu que o acordo fosse anexado ao sistema da empresa para exclusão de seu nome dos débitos.

Que foi informado sobre o corte iminente do fornecimento de água em razão de dívidas antigas, situação que considera ilegal.

- da aplicação das regras consumeristas.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

No ponto, a recorrente apresentou extratos de faturas referentes à unidade consumidora em questão (id. 241326186), demonstrando que as contas com vencimentos em 13/3/2024 e 15/4/2024 foram quitadas apenas em 16/5/2024.

Além disso, o corte de fornecimento foi realizado em 15/5/2024 (id. 241326185), mesma data em que o autor ingressou com a demanda, reforçando a legitimidade da interrupção do serviço. Diante do pagamento das contas somente em 16/5/2024, é possível concluir que a recorrente exerceu seu direito de suspender o fornecimento, conforme as regras contratuais e legais aplicáveis em casos de inadimplência, inexistindo dano moral no caso.

A ausência de impugnação dos documentos apresentados pela Recorrente, confere presunção de veracidade às informações constantes nos extratos de faturas.

- da ausência de responsabilidade quanto à transferência de titularidade da unidade consumidora

Em relação a obrigação de fazer constante no acordo homologado no processo nº 1072257-54.2022.8.11.0001, do Sexto Juizado Cível de Cuiabá, a Recorrente não foi parte integrante desse processo.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 506, determina que a coisa julgada só faz efeito entre as partes envolvidas, não podendo obrigar terceiros que não participaram da relação processual. Assim, qualquer pretensão de transferir a responsabilidade da unidade consumidora deve ser dirigida à parte responsável pelo acordo, sem que a Recorrente seja compelida a cumpri-lo.

Ademais, ainda que houvesse vínculo com a Recorrente, a forma processualmente correta para pleitear o cumprimento dos termos do acordo seria por meio de requerimento de cumprimento de sentença nos próprios autos em que a decisão foi homologada, conforme preconizado pelo artigo 516, II do CPC. Não cabe, portanto, utilizar ação autônoma contra a Recorrente para impor-lhe obrigações estabelecidas entre outras partes.

Acrescento, ainda, que o autor não demonstrou qualquer tentativa efetiva de realizar a transferência da unidade consumidora junto à Recorrente, não apresentando nos autos protocolos de atendimento ou comprovantes de solicitação.

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

A falta de prova de qualquer solicitação formal direcionada à Recorrente reforça a ausência de responsabilidade desta para a implementação do acordo celebrado com terceiros, isentando-a de qualquer obrigação de dar cumprimento a um ajuste do qual não participou e que sequer lhe foi regularmente solicitado.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais em face da Recorrente;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024